Tribunal: TJMT
Processo: 1036554-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036554-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBIA LAIZE MARTINS DE LARA - CPF: 495.612.861-49 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1036554-28.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rubia Laize Martins de Lara

Recorrido(s):

Essencial Soluções Financeiras e Pagamentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS.

PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de redução dos descontos a título de empréstimos consignados e liberação de crédito pois estava apertada financeiramente, tendo a assessoria financeira cobrado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) sendo metade do valor recebido a título de empréstimo; contudo afirma que foi ludibriada com a ideia da redução de dívidas, obtendo más orientações da reclamada.

2. Em contrapartida, a reclamada, sustenta que a finalidade era obter a redução dos empréstimos consignados soltos, renegociando e unificando a parcela, cumprindo a contento, liberando ainda margem consignada, e empréstimo sendo pactuado com total clareza os honorários sobre o empréstimo liberado, e que a Reclamante tinha total ciência de que a prestação, que não houve promessa enganosa, que o contrato foi cumprido à risca.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Reclamante postula a obrigação de fazer sob o fundamento de que em meados de abril/2023 a Reclamada entrou em contato ofertando seus serviços de assessoria a qual compreendia promessas de renegociação de seus empréstimos consignados. Afirma, que fora aconselhada a efetuar um novo empréstimo e assinar um contrato prevendo o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários de intermediação, todavia, alega que os serviços contratados nunca foram prestados, motivo pelo qual pleiteia indenização. A Reclamada por sua vez alega licitude na contratação, requer a condenação da Autora em pedido contraposto e ao final requer a improcedência dos pedidos da Autora.(...)

verifico que não há nos autos qualquer indício da configuração de vício de consentimento, a qual resultaria na anulação do negócio jurídico. O contrato apresentado em ID. 128448444 está em conformidade com princípio da transparência, previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor que assim prevê: “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Outrossim, a parte Reclamante não foi compelida a contratar ou a utilizar o crédito concedido. Se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou com os termos e condições de referido instrumento. Desta forma, tenho que não há qualquer abusividade nas cláusulas pactuadas, assim como, nulidade em face do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”
.”.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Cabe ainda destacar que o STJ já pacificou a possibilidade de pactuação de honorários

ao limite de 50%, sendo vedado apenas o recebimento maior que o proveito do cliente.

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INEQUÍVOCA E EFICIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A relação jurídica existente entre o advogado e o cliente é contratual, um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer regulamentação de interesses, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. 3. O contrato de honorários é ajuste de natureza civil, em razão da matéria de que se constitui ou das pessoas que dele participam e consensual, o que indica que são concluídos validamente a partir da manifestação da vontade das partes, ou seja, do livre consentimento. 4. O dolo, enquanto vício do consentimento, consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie. 5. Tendo havido inequívoca e efetiva prestação do serviço pela advogada/contratada e a respectiva adequação dos serviços ao contrato firmado entre as partes, sendo certo que foram determinantes para o alcance da pretensão, impossível ao cliente/contratante furtar-se ao cumprimento da obrigação correspondente, qual seja o pagamento do valor estipulado em comum acordo. 6. Não é dado ao contratante se valer da própria manobra para, em atitude de patente abuso de direito, alegar nulidade na avença, buscando furtar-se ao pagamento dos honorários pactuados validamente, ao argumento de que sua manifestação de vontade fora externada de maneira viciada, a partir de omissão dolosa da recorrente. 7. Viola a boa-fé objetiva, cuja função primordial é estabelecer, nas relações obrigacionais, um padrão ético de conduta para as partes, aquele que alega desconhecimento de evento para o qual concorreu diretamente e que fora decisivo para a sorte do processo. 8. Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa. 9. São válidos os honorários contratuais arbitrados com base no proveito econômico experimentado pelo contratante. 10. Agravo interno provido, para dar provimento parcial ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1636070 CE 2016/0288391-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2017)

7.
O que é inclusive dispositivo do art. 38 do código de ética e disciplina da OAB:

Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser

necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência,
não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024